Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016748-15.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: AMBEV S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ambev S.A. contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de concessão de tutela cautelar de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, determinou a intimação do requerido para manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial.
Assegura que ingressou com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o qual restou deferido, e que, ao proceder ao aditamento da inicial, o juízo entendeu que seria necessário ouvir o agravado, nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo Civil.
Assevera que “o aditamento promovido pela Agravante não depende da anuência do réu/agravado, uma vez que encontra previsão expressa no art. 308 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do procedimento a ser seguido pela Autora quando deferida e efetivada a tutela cautelar em caráter antecedente previsto no art. 305 e seguintes do mesmo diploma legal”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Desta feita, denota-se que a previsão legal encimada é taxativa em trazer que, após a citação do demandado, só poderá o pedido e causa de pedir ser alterados com o estrito consentimento do réu.
Sendo assim, determino a intimação da requerida, para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar quanto ao pleito formulado pelo autor. [...]. (Id. 53670999, fls. 3).
O ato impugnado tão somente determinou a intimação do agravado para manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial; logo, trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.001).
[...] Conforme o art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório (precedentes). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1838842/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).
Portanto, não se deferiu nem indeferiu o pedido de aditamento da inicial. Ademais, eventual prolação de decisão que contrarie a regra do artigo 308 do Código de Processo Civil, deve ser objeto de recurso próprio.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator